Tribunal: TJDFT
Processo: 0002726-84.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. PROCESSO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 563, STJ. DISTINGUISHING. ENTIDADES ABERTAS. SEM FINALIDADE LUCRATIVA. COMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO. CONTRATO. INTERPRETAÇÃO. PROVA PERICIAL.
1. A inexistência de qualquer dispositivo legal que determine a suspensão de ações e execuções propostas contra entidade de previdência complementar, em regime especial de intervenção, e estando a demanda ainda em fase de conhecimento não há, ao menos em tese, qualquer perigo de prejuízo ao seu patrimônio que imponha a suspensão do processo.
2. Nos termos dos enunciados n.° 291 e n.° 427 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para a ação de complementação de aposentadoria de previdência privada.
3. Quanto ao pedido de restituição das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar, prevalece a prescrição trienal, na forma do artigo 206, § 3°, IV, do Código Civil, a qual deve ser contada a partir do término do vínculo contratual.
4. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável às entidades abertas de previdência privada organizadas sob a forma de associação sem finalidade lucrativa, em razão sua natureza mutualista.
5. Não oposta oportunamente a necessária exceção de incompetência, ocorre a prorrogação da competência relativa, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época.
6. “Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio”. Inteligência do artigo 424 do Código Civil.
7. Trasmudada a natureza inicial do contrato de seguro, para contrato de previdência privada, a partir do implemento das condições contratuais, devem ser observadas as normas que regulam os contratos de complementação de aposentadoria.
8. Nos termos do artigo 27 da Lei Complementar n.° 109/2001, regulado pela Circular Susep n.° 358/2007, é assegurado aos participantes de planos de previdência privada o direito ao resgate total das reservas técnicas, provisões e fundos.
9. Deve ser privilegiado o laudo pericial produzido com a aplicação da metodologia adequada à realização dos cálculos atuariais, quando não lograr a parte infirmar as conclusões do expert do Juízo.
10. Preliminar de suspensão do processo rejeitada.
11. Prejudicial de mérito da prescrição rejeitada.
12. Recursos conhecidos e desprovidos.